Tribunal: TJDFT
Processo: 0717176-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos que almejam a condenação das rés à exclusão, em seus respectivos sítios eletrônicos, de notícias ou declarações acerca da existência de supostas irregularidades praticadas pela autora, como Diretora Executiva da Adaps (atual AgSUS), bem como a se absterem de publicar novas notícias sobre o assunto em sites, redes sociais ou qualquer outra plataforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se haveria vício no acórdão que não determinou a exclusão das notícias e declarações impugnadas, bem como que manteve a verba sucumbencial fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. A ausência de equívoco evidente no acórdão, perceptível sem reinterpretação da fundamentação ou do conteúdo do pronunciamento, afasta a caracterização do alegado vício de erro material.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.